Tribunal: TJDFT
Processo: 0727434-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727434-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCOS ALESSANDRO MACHADO CLETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 330, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PATRONO DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 330, IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. 3. A intimação pessoal do autor e de seu procurador só é exigida quando a extinção do feito opera-se com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, argumentando que a turma julgadora fez incidir no processo de execução elementos de procedimento comum, com objetivos distintos, quando deveria ter oportunizado a emenda à inicial, a fim de que fosse garantido o trâmite regular do feito e coibindo, assim, a multiplicação de demandas desnecessárias. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG no 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, deixou transcorrer in albis o prazo para sua apresentação (ID 22974086 - Pág. 1 e 23309515 - Pág. 1). Levando-se em conta a divergência jurisprudencial no âmbito dos Tribunais Superiores sobre a matéria, deixo de apreciar a questão, que deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo, a seguir, ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade e, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Isso porque a conclusão da turma julgadora no sentido de que “não há necessidade de nova intimação dos procuradores para sanar o vício e se manifestar, uma vez que a decisão de origem não decorreu de abandono de causa, mas, sim, em razão do não atendimento das prescrições do art. 321 do CPC, além do que tal procedimento somente se faz necessário nas hipóteses de abandono da causa (artigo 485, incisos II e III), o que não ocorreu na espécie” (ID 20987105 - Pág. 3), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 488, I, DO CPC/73 E ART. 968, I, DO CPC/2015, E PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, 295, VI, E 490, I, DO CPC/73 E DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 968, § 3o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) VII. Furtando-se os agravantes de cumprir integralmente o despacho exarado, deixando, assim, de emendar a inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), cumulando o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo, impõe-se o indeferimento da inicial. VIII. Meras alegações - no sentido de se tratar de um lapso escusável, sem prejuízo ao direito de fundo, que a manutenção do decisum causará prejuízos aos agravantes, de inexistência de má-fé, que o indeferimento da inicial configura sanção demasiadamente penosa e devastante, que foi dado cumprimento à determinação mais exaustiva, qual seja, a juntada das peças processuais, que não há falta de zelo com o processo, que os autores vêm cooperando com o processo, que é possível a abertura de novo prazo, para emenda à inicial, invocando, para tanto, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da cooperação - não têm o condão de modificar o decisum agravado, porquanto foi outorgada a oportunidade para que os agravantes emendassem a inicial, tendo o despacho indicado claramente os termos em que deveria dar-se a referida emenda, conforme exige a parte final do art. 321 do CPC/2015, de modo que, deixando os agravantes de dar integral cumprimento ao comando judicial, cumprindo-o apenas em parte, sem que emendassem a petição inicial, para atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), impõe-se o indeferimento da inicial. IX. O princípio da primazia do julgamento de mérito outorga, ao magistrado, o dever de possibilitar à parte sanar eventual vício, contido na petição inicial ou no recurso, a fim de possibilitar o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for possível sanar a irregularidade, não se admitindo a não apreciação da controvérsia posta em debate apenas em razão de uma falha sanável, de sorte que, deixando a parte de atender ao comando judicial, sanando o vício, e tratando-se de vício que inviabilize o exame da controvérsia - como é o caso de desatendimento do art. 488, I, do CPC/73 -, cabe ao julgador o indeferimento da inicial ou o não conhecimento do recurso. X. Em que pese efetivamente oportunizado, aos agravantes, o saneamento do vício existente na petição inicial da Ação Rescisória, relativo à ausência de cumulação dos pedidos de rescisão do acórdão rescindendo e de novo julgamento, na forma determinada pelo art. 488, I, do CPC/73, os agravantes deixaram de fazê-lo, devendo, assim, suportar as consequências decorrentes de sua omissão, especialmente quando não compete ao julgador, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, fechar os olhos para os requisitos legais, emendando, de ofício, a petição inicial, ou outorgando reiteradas oportunidades para que a parte corrija o vício, o que violaria o princípio da paridade de tratamento, previsto nos arts. 7o e 139, I, do CPC/2015. XI. Agravo interno não provido. (AgInt na AR 5.303/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/10/2017, g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o REsp 1896563, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/11/2020. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029